Tribunal: TJDFT
Processo: 0024378-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024378-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: DENIVAL LOPES DA SILVA, WILSON TELES DE MORAIS, MARIA TELMA COIMBRA PEREIRA TELES, VALDIVINO DE LIMA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. TÉRMINO. VISTORIA UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE. 1. A vistoria unilateral a despeito de ser considerada como elemento de convicção é insuficiente, por si só, para comprovar que o estado em que foi devolvido o imóvel decorreu de sua utilização anormal pelo locatário. 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. Esse comando legal é complementado pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, em que o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, incisos III e VIII, da Lei 8.245/1991; e 927 do Código Civil, sustentando que o laudo de vistoria não foi unilateral, pois foi oportunizado o contraditório dos recorridos, que optaram por se omitir de suas obrigações e responsabilidades. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 23, incisos III e VIII, da Lei 8.245/1991; e 927 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010